Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO LIMINAR DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. SOBREVINDA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. NUMERÁRIOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA EMBARGANTE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de discussão a respeito da admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu tutela de urgência postulada em embargos de terceiro, no caso, a autorizar o levantamento liminar, mediante suficiente caução, de quantias depositadas judicialmente em processo de inventário, no qual as ações da empresa beneficiada (embargante) foram arroladas para partilha sucessória.
2. Distribuído o recurso e concedido o efeito suspensivo vindicado, sobreveio decisão, proferida nos autos do inventário, liberando os correspondentes valores em favor da referida empresa por razões distintas daquelas discutidas nos embargos de terceiro, de sorte que os numerários estão sob sua custódia há mais de 3 (três) anos, tendo sido empregados na aquisição de propriedades imobiliárias.
3. É dizer, houve superveniente alteração de contexto fático-jurídico a acarretar a ulterior perda do objeto da tutela de urgência discutida no agravo de instrumento em voga, o que resulta na subsequente perda do objeto desse recurso, que não comporta discussão acerca das sobrevindas medidas tomadas no procedimento de inventário nem a respeito da conduta da empresa beneficiada quanto ao emprego dos numerários que recebeu.
4. Doravante, eventual imposição de uma nova medida cautelar a respeito de bloqueio de bens ou valores demanda a análise da novel conjuntura, inviável nesta via recursal.
5. Agravo interno desprovido.